Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO PEREMPTÓRIO DO ART. 1.007, § 4o, CPC. DESERÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLAPARIBE. ABUSIVIDADE NA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preparo constitui pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal e deve ser apresentado no momento de interposição do recurso, de modo que sua ausência resulta em deserção, conforme inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. No caso, a autora, em que pese ter sido oportunizado o saneamento do vício, não cumpriu com a determinação judicial de apresentação do preparo em dobro no prazo peremptório de 5 (cinco) dias, previsto pelo §4o do art. 1007 do CPC, restando caracterizada a deserção recursal.
2. A controvérsia versa sobre a recusa de cobertura por parte da apelante em fornecer o medicamento “Olaparibe”, se configura, ou não, ato ilícito capaz de ensejar a condenação por danos morais. 2.1. Os elementos probatórios colacionados demonstram que a consumidora se deparou com um cenário no qual foi indevidamente negada a prestação do serviço do plano de saúde, e se viu frustrada com a expectativa que possuía ao celebrar o referido contrato, uma vez que seu direito fundamental à saúde se encontrava em manifesto desamparo no momento em que mais precisava. 2.2. Ademais, restou suficientemente demonstrado, pelos próprios fatos que evidenciam a falha na prestação do serviço, que a conduta da operadora do plano de saúde não se limita ao simples descumprimento contratual, porquanto comprovado que a barreira do mero aborrecimento foi ultrapassada.
3. O valor fixado na sentença se mostra adequado e guarda correlação com os preceitos norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
4. Recurso da autora não conhecido e do réu conhecido e desprovido.